Tribunal: TJMT
Processo: 1027344-19.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027344-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), OSVALDO MOREIRA DELFINO - CPF: 039.089.871-64 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA DE EXECUCOES PENAIS DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou a certificação dos comprovantes de pagamento da pena de multa antes da análise do pedido de livramento condicional, mantendo o paciente em regime semiaberto com uso de
tornozeleira
eletrônica.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decisão que condiciona a análise do pedido de livramento condicional à certificação dos comprovantes
de pagamento da pena de multa.

III. Razões de decidir
:

1
. A verificação da autenticidade e pertinência dos comprovantes de pagamento da pena de multa é medida necessária e razoável para a concessão de benefícios na execução penal, não configurando constrangimento ilegal.

2
. A existência de dúvidas quanto à destinação correta dos valores pagos, indicados em nome de terceiro, justifica a necessidade de certificação pela secretaria do juízo.

3
. O rito célere do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para verificação minuciosa de documentos, sendo necessário constrangimento ileg
al evidente para sua concessão.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "Não configura constrangimento ilegal a decisão que condiciona a análise do pedido de livramento
condicional à certificação dos comprovantes de pagamento da pena de multa, quando há dúvidas sobre a autenticidade ou d
estinação correta dos valores.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 647; LEP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgRg
no HC n. 182.799/RJ, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j.
sessão
virtual de 17.09.2021 a 24/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado p
or
Patricia

Gabryelle
Alves

em favor de
OSVALDO MOREIRA DELFINO
, apontando como autoridade coato
ra o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(MT)
que
, nos autos
d
o
Processo Executivo de Pena

n.
0010804-25.2017.8.11.0042
,
determinou à Secretaria do Juízo que analisasse se os comprovantes de pagamento juntados pelo paciente se referem à pena de multa vinculada ao PEP, tendo em vista que foram apresentados desaco
mpanhados das respectivas guias
.

A impetrante informa que o paciente cumpre pena no regime semiaberto desde o dia 10/07/2024, e que já atende aos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional desde 20/02/2023.

Alega que o pedido de livramento condicional foi protocolado em 09/08/2024, de
vidamente instruído com parecer
do Ministério Público. No entanto, a autoridade coatora determinou, em decisão pro
latada
em 06/09/2024, que a Secretaria certificasse os comprovantes de pagamento da pena de multa, decisão que ainda não foi cumprida até o presente momento. Como resultado, o paciente permanece no regime semiaberto, utilizando
tornozeleira
eletrônica.

A impetrante argumenta que os comprovantes de pagamento já haviam sido apresentados anteriormente e foram utilizados como base para a progressão ao regime semiaberto em abril de 2021, não havendo justificativa para a nova exigência de certificação. Além disso, defende que a demora na análise do pedido de livramento condicional, bem como a manutenção da
tornozeleira
eletrônica, configura constrangimento ilegal.

Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, autorizando-se, de imediato, a retirada da
tornozeleira
eletrônica, ao menos até a apreciação definitiva do pleito defensivo pelo Juízo Coator, ou, subsidiariamente, que seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau a análise do pedido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Juntou documentos (Ids. 242023672, 242026697, 242026679, 242028657, 242023696, 242026650, 242026653, 242026656, 242026670, 242026675 e 242023692).

A liminar foi parcialmente deferida para que o Juízo de origem, no prazo de 48 horas, verificasse o motivo da demora na certificação dos comprovantes e adotasse as providências necessárias.

Nas informações pres
tadas pelo Juízo de origem, foi informado
que conforme a certidão do seq. 239, os comprovantes de pagamento indicam como beneficiária "Lucilene Maria Silva Toledo Pizza", não havendo confirmação de que os valores foram efetivamente direcionados ao pagamento da multa vinculada ao PEP. Acrescentou-se que os pagamentos das multas são feitos diretamente para a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) e, para verificar a destinação
correta dos valores, seria necessário solicitar tal informação à SEFAZ-MT. Diante disso, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação

(Id
.

244241650
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se pela

concessão parcial
da ordem
nos moldes da liminar
(Id. 223643684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024